Tribunal: TJSP
Processo: 1065716-31.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2.

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Bloqueio de prontuário e imposição de pena de suspensão do direito de dirigir. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir não encerrado. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1065716-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SOPHIA VILAFRANCA SETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065716-31.2019.8.26.0053 -Voto no 30.455
2
VOTO No 30.455
REEXAME NECESSÁRIO No 1065716-31.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: SOPHIA VILAFRANCA SETTI
Juiz de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

AUSÊNCIA
DE
DECISÃO
DEFINITIVA
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E
SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR

ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o,
LXIX, CF).
2. Bloqueio de prontuário e imposição de pena de suspensão
do direito de dirigir. Procedimento administrativo para
aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir
não encerrado. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo.
Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário desacolhido.
A r. sentença de fls. 126/127, cujo relatório
se adota, concedeu a segurança contra ato do impetrado consistente no
bloqueio da CNH da impetrante até o julgamento definitivo do recurso
administrativo por ela interposto contra decisão que aplicou pena de
suspensão do direito de dirigir.
Sem recurso voluntário, os autos subiram
ao Tribunal para reexame necessário, ausente oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Merece
confirmação
a
r.
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065716-31.2019.8.26.0053 -Voto no 30.455
3
recorrida.
Segundo estabelece a Carta Magna,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX,
CF). É esse o caso dos autos.
A
Constituição
Federal
garante
que
ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
Também a Carta Estadual não deixa
dúvidas sobre a matéria, ao estabelecer que “nos procedimentos
administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido
processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do
contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados” (art.
4o).
Seguindo
a
orientação
do
texto
constitucional, o Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a aplicação
das penalidades após o esgotamento dos recursos nele previstos, ou seja,
com o trânsito em julgado da decisão administrativa (art. 290, parágrafo
único, e art. 288).
Da mesma forma, o CTB reforça em seu
art. 265 o dever da Administração de observar ao devido processo legal ao
determinar que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065716-31.2019.8.26.0053 -Voto no 30.455
4
fundamentada da autoridade de trânsito competente, assegurados ao
infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Não
bastasse
a
clareza
das
determinações do CTB, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
editou a Resolução no 723, de 06 de fevereiro de 2018, por meio da qual
reitera que nenhuma restrição incidirá no prontuário do infrator até a efetiva
aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de
habilitação (artigo 25).
Feitas essas considerações, a definição do
mérito da impetração desloca-se para o campo da prova, pois a concessão
da segurança depende da comprovação de plano, desde a inicial e acima
de dúvidas, da violação de direito apontada.
No caso dos autos, apesar de constar da
notificação de fls. 117 que a impetrante não apresentou recurso ao
CETRAN, há nos autos prova de que a impetrante recorreu dentro do prazo
(fls. 22/28). Dessa forma, afigura-se ilegal o bloqueio de sua CNH (fls. 21),
mostrando-se cabível a concessão da segurança.
Por essas razões, desacolhe-seo reexame
necessário, confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator